Tribunal: TJBA
Processo: 8000235-02.2023.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000235-02.2023.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LOTEAMENTO RESIDENCE MASTER SPE LTDA

Advogado(s)
:
WALTER NEY VITA SAMPAIO, GUSTAVO LUIS DE ALBUQUERQUE CARDOSO

APELADO: MARIA CLAUDIA SOUZA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ALEX PEREIRA DA CUNHA SANTOS, JOAO LUCAS ROCHA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE LOTEAMENTO. ATRASO NA ENTREGA DA INFRAESTRUTURA. FORTUITO INTERNO. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANOS MORAIS. LUCROS CESSANTES EM LOTE NÃO EDIFICADO. INVIABILIDADE. MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por Loteamento Residence Master SPE Ltda. contra sentença que, em ação de rescisão contratual cumulada com indenização ajuizada por Maria Claudia Souza dos Santos, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a restituição dos valores pagos pela adquirente, condenar a ré ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 e de lucros cessantes correspondentes a 0,5% do valor atualizado do imóvel por mês de atraso, além de custas e honorários advocatícios. A sentença também rejeitou embargos de declaração opostos pela ré, aplicando multa de 2% sobre o valor da causa por caráter protelatório. A apelante sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, inexistência de atraso imputável à empresa diante de caso fortuito ou força maior (chuvas intensas e pandemia da COVID-19), impossibilidade de condenação em lucros cessantes e inexistência de dano moral, bem como a indevida aplicação da multa por embargos protelatórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem produção de prova oral; (ii) estabelecer se o atraso na entrega da infraestrutura do loteamento pode ser justificado por caso fortuito ou força maior decorrente de chuvas intensas e da pandemia da COVID-19; (iii) determinar se é cabível a condenação ao pagamento de lucros cessantes em caso de rescisão contratual envolvendo lote não edificado; e (iv) verificar a legitimidade da condenação por danos morais e da multa aplicada em embargos de declaração considerados protelatórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O juiz é o destinatário da prova e pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias, sendo legítimo o julgamento antecipado da lide quando a controvérsia é predominantemente documental e os elementos constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento judicial.
4. No âmbito das relações de consumo, eventos como entraves administrativos, condições climáticas adversas e escassez de mão de obra ou de insumos integram os riscos inerentes à atividade econômica do fornecedor, caracterizando fortuito interno e não sendo aptos, em regra, a afastar sua responsabilidade pelo atraso na entrega do empreendimento. Inclusive, a pandemia da COVID-19, quando não demonstrada sua efetiva repercussão impeditiva sobre o cumprimento da obrigação, não se revela apta a caracterizar caso fortuito ou força maior.
5. A ausência de entrega do loteamento mesmo após o prazo contratual acrescido da tolerância de 180 dias, aliada às evidências de abandono das obras, demonstra inadimplemento contratual imputável à fornecedora.
6. Em caso de rescisão contratual de promessa de compra e venda de lote não edificado, a restituição integral das parcelas pagas restabelece o
status quo ante,
sendo incabível a condenação em lucros cessantes sem prova concreta de perda efetiva de ganho, pois a mera expectativa de construção ou exploração econômica do bem não caracteriza prejuízo indenizável.
7. O atraso prolongado na entrega do empreendimento, aliado à frustração da legítima expectativa da adquirente, configura circunstância excepcional apta a ultrapassar o mero inadimplemento contratual, justificando a reparação por dano moral.
8. A imposição de multa por embargos de declaração protelatórios exige fundamentação específica quanto à existência de intuito procrastinatório, não sendo suficiente a mera afirmação genérica de caráter abusivo do recurso.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I, 370, parágrafo único, e 1.026, §2º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.193.884/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 16.12.2025, DJEN 19.12.2025; STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 1.886.786/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 30.09.2024, DJe 03.10.2024; STJ, Súmula 543.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apela
ção
n°
8000235-02.2023.8.05.0229
,
oriundos da Comarca de
Santo Antônio de Jesus
, em que figuram como Apelante
LOTEAMENTO RESIDENCE MASTER SPE LTDA

e
Apelad
a

MARIA CLAUDIA SOUZA DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO
PARCIAL
AO APELO
.